Tribunal: TJDFT
Processo: 0041685-43.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041685-43.2013.8.07.0007 RECORRENTE: JANE SALETE DEVERLING, LIDIO ZUCCHI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MANHATTAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos declaratórios: providos, sem efeito modificativo, para sanar omissão. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3°, caput, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de se pronunciar quanto a verba a ser fixada em razão da sucumbência recursal, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Salientam que o STJ determinou o retorno dos autos para que o tribunal se manifestasse acerca de todas as teses expostas pelos recorrentes em sede de aclaratórios; b) artigos 940 e 1.037, caput, ambos do Código Civil, sustentando a ilegalidade das sucessivas multas aplicadas pelo mesmo fato, bem como o cabimento da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo recorrido; c) artigos 85, §11°, e 86, caput e parágrafo único, ambos do CPC, defendendo o cabimento da majoração dos honorários de sucumbência. Na petição de ID no 34229098, o recorrido requer o desentranhamento da petição e documentos mencionados na certidão de ID no 33711941, ao argumento de que foram juntados por equívoco no presente feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3°, caput, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 940 e 1.037, caput, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “é devida a aplicação sucessiva da multa, ante o descumprimento reiterado dos apelantes/embargantes na demolição da construção que modificou a fachada do prédio de forma substancial.” (ID 23734323 - Pág. 2 e 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 85, §11°, e 86, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pelo não cabimento da majoração dos honorários em favor dos recorrentes em razão do reconhecimento da sucumbência mínima da parte recorrida a turma julgadora assim o fez também com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, não se mostra possível por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, destaca-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda implica análise do conteúdo fático-probatório dos autos, que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. (AgInt no AREsp 1823021/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 6/12/2021). Por fim, nada a prover quanto a petição do recorrido (ID 34229098), porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, os quais devem ser desconsiderados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010